Tribunal: TJES
Processo: 5007916-62.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007916-62.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARICEIA LORENZONI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007916-62.2023.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: MARICEIA LORENZONI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. RECURSO PROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a narrativa autoral de cobrança de faturas de energia elétrica pela requerida. A parte autora afirma ser a titular da instalação 160491488 e o inquilino da época contraiu um débito no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Tal montante não quitado recaiu perante a autora, a qual argumenta que não obteve êxito ao tentar negociar com a ré. Ademais, aduz que a requerida não completou a nova instalação com padrão de energia. Por fim, requer a instalação imediata do padrão de energia, recálculo da dívida e o religamento, além de reparação por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Da preliminar de cerceamento de defesa. Aduz a parte ré que a sentença fundamentada com base no depoimento da parte recorrida ocorrido em audiência de conciliação que foi convertida em instrução gerou nulidade processual. Sobre o ponto, é preciso dizer que existe cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em cerceamento de defesa.

(4).
Do mérito. Depreende-se dos autos que a própria parte autora confessa ter realizado um contrato de aluguel sobre sua residência, de modo que seu inquilino constituiu um débito de R$ 700,00 (setecentos reais) e não o adimpliu. Com efeito, estão claras as obrigações advindas da relação locatícia e, naquilo que compete ao tema em relevo, deve o locatário providenciar o pagamento da despesa acessória, até porque é ele quem efetivamente consome o serviço de energia elétrica disponibilizado na unidade locada. No entanto, não se pode olvidar que, a partir da formalização da relação locatícia, cabe ao locador providenciar as devidas alterações de quem será o titular pela unidade consumidora perante a concessionária de energia elétrica, a fim de se isentar das obrigações financeiras do imóvel no que se refere ao referido serviço.

(5).
Nesse sentido, é esclarecedora a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se amolda como luva ao caso dos autos,
in verbis
(grifos nossos): “
[...] 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal
e não
propter rem
,
devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita
. 2. Ocorre que, no caso,
ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica
, conforme consignado pela Corte
a quo
,
a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação
. 3.
Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário
, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste. [...]
” (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022).

(6).
Dessa forma, ao deixar de realizar a transferência de titularidade da instalação nº 160491488 a parte autora permanece como responsável pelos encargos financeiros e consequente devedora da parcela pecuniária decorrente da prestação de serviços de energia elétrica. Isto não a impede de buscar nas vias ordinárias o regresso contra quem achar de direito.

(7).
Por fim, apesar de a sentença proferida pelo juízo de origem
ter sido omissa no que se refere ao pedido autoral de instalação do padrão de energia outrora solicitado, deixa-se de analisar o respectivo pleito, em razão do princípio do
non reformatio in pejus
na medida em que a parte autora não recorreu do ato sentencial.

(8).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de reformar a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos autorais.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)